Tribunal: TJDFT
Processo: 0739055-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Processo : 0739055-73.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela PERTECH DO BRASIL LTDA em face da decisão unipessoal (id. 56127500) que não conheceu da apelação à míngua de cabimento. A EMBARGANTE (id. 56577599) sustenta omissão no decisum. Alega que, apesar da limitação imposta pelo art. 382, § 4o, do CPC, a jurisprudência admite a interposição de recursos em situações distintas, com o escopo de garantir o exaurimento da ampla defesa. Assim, consigna a possibilidade de conhecimento e provimento do recurso quando a perícia realizada é omissa ou inconclusiva. Cita julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo nesse sentido e salienta que esse “entendimento prevalece na medida em que o provimento homologatório impugnado, sem a conclusão do meio probatório indicado, acaba por esvaziar a eficácia da demanda de produção antecipada instaurada”. Concebe que o dispositivo legal mencionado não deve ser interpretado de forma literal, mormente quando a insurgência reside em questões técnicas, capazes de macular a produção antecipada de provas como um todo. Avalia que o laudo pericial produzido foi inconclusivo, bem como silente no tocante à análise de questões técnicas relevantes para a apuração da origem dos desgastes nas placas que revestem o empreendimento, objeto da perícia. Considerando que os trabalhos periciais não foram devidamente concluídos, defende “que o presente caso se amolda perfeitamente às hipóteses em que a jurisprudência admite a interposição de recurso de apelação, pois sua finalidade é o reconhecimento por este Tribunal de que a perícia não se prestou aos fins pretendidos, ante as falhas procedimentais na apuração de questões técnicas”. Pede que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos. Contrarrazões apresentadas (id. 56985064), pela rejeição, com pedido de aplicação de multa pelo intuito protelatório. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. Aliás, a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Diferentemente do que conclama a embargante, a decisão é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento do recurso. Foi lembrado na decisão que a produção antecipada de provas tem finalidade consultiva, isto é, visa à aferição da viabilidade do pleito principal ou mesmo à solução através de autocomposição, ou outro método consensual de solução de conflito. Ainda, que a valoração da prova pertence ao juiz da causa principal e não ao juiz da medida antecipatória, tendo em vista que, no curso do procedimento, sequer há controvérsia ou discussão acerca do mérito da prova, em que pese a necessidade de observância do efetivo contraditório com relação à produção da prova em si. O decisum assinalou que o art. 382, § 4o, do CPC, é expresso ao determinar que, no procedimento da produção antecipada de provas “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”. Malgrado a agravante compreenda pela inconclusividade da perícia, o que sobressai na espécie é que houve o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa quanto à elaboração da prova pericial. Isso porque foi constatada a indicação de assistentes e a apresentação de quesitos por ambas as partes, inclusive com apresentação de dois laudos periciais complementares, realizados após os diversos questionamentos da parte aqui embargante ao laudo inicial, situação que demonstra a eficácia da demanda de produção antecipada instaurada. Outrossim, este Colegiado não precisa confrontar um a um os precedentes citados pela embargante. De toda sorte, sem olvidar que os referidos precedentes não possuem força vinculante, ressai que o decisum embargado bem expôs suas razões de decidir. Enfim, o não conhecimento do recurso decorrera exclusivamente do cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão nesta via combatida. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Entretanto, não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da embargante na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, como requerido em contrarrazões, pois essa situação não restou evidenciada até o momento. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília – DF, 1o de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator